Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade aos apelantes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar desfavorável ao pleito recursal suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora